Tribunal: STF
Processo: ARE 1567362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Penal Militar. Revisão Criminal. Nulidades do processo criminal. Preliminares. Ofensa à ampla defesa. Apelação do ministério público intempestiva. Rejeição. Sentença condenatória contrária à prova dos autos. Prova nova. Impossibilidade de rediscutir instrução probatória. Revisão criminal não provida.



    I. Caso em exame



    1. Revisão criminal com a finalidade de desconstituir o acórdão da apelação criminal que reformou a sentença primeva para condenar o requerente pela prática do crime de homicídio doloso, disposto no art. 205 do Código Penal Militar, tendo como “pena acessória” a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais.



    II. questão em discussão



    2. A discussão consiste em: (i) saber se houve nulidades absolutas no processo criminal; (ii) saber se o decreto condenatório foi contrário a evidência dos autos; (iii) saber se o laudo pericial produzido à pedido da defesa do ora requerente, após a decisão condenatória, pode ser considerado como prova nova apta a desconstituir o decreto condenatório.



    III. razões de decidir



    3. Ausência de intempestividade do apelo do Ministério Público interposto 1 (um) dia após a abertura de vista dos autos, ou seja, dentro prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 529 do CPPM.



    4. As percepções pessoais do requerente sobre o trabalho da Defensoria Pública não constituem prova de cerceamento de defesa e consequente prejuízo capaz de acarretar a nulidade absoluta do processo criminal.



    5. A revisão criminal não é instrumento para reavaliação de fatos e provas que levaram à condenação criminal, já transitada em julgado.



    6. Laudo pericial produzido por médico legista contratado pela defesa do requerente, posteriormente ao trânsito em julgado do processo criminal, não pode ser considerado como prova nova apta a ensejar a descontituição do decreto condenatório.



    IV. dispositivo e tese



    7. Revisão Criminal não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente